Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Revela-se ilegal a decretação de prisão preventiva sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP.

2. Ordem concedida.